Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM 2012. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA MISTA DAS DECISÕES DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1.106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO
I- Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto pelo apenado, contra decisão da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal (VEP) a qual indeferiu o pedido de remessa dos autos à VEPEMA, para análise da possibilidade de cumprimento simultâneo de penas restritivas de direitos e pena privativa de liberdade, sob o fundamento de preclusão das decisões de reconversão proferidas em 2012.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se as decisões que reconverteram as penas restritivas de direitos em penas privativas de liberdade podem ser revistas pelo Juízo da Execução diante da fixação superveniente do Tema Repetitivo n. 1.106 do Superior Tribunal de Justiça quando favoráveis ao apenado, ou se o ato judicial estaria acobertado pela preclusão.
III - Razões de decidir:
3. As decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal possuem natureza jurídica mista, com conteúdo jurisdicional e administrativo, não se submetendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada nos mesmos moldes das sentenças proferidas no processo de conhecimento.
4. A execução penal é regida pela cláusula rebus sic stantibus, admitindo a revisão das decisões executórias quando houver modificação relevante no contexto fático ou jurídico, notadamente favoráveis ao apenado.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.106, passou a admitir a possibilidade de cumprimento simultâneo de penas restritivas de direitos e penas privativas de liberdade, aos apenados em regime aberto, afastando a reconversão automática anteriormente adotada.
6. No caso, é inviável nova análise acerca da viabilidade do cumprimento simultâneo das penas pecuniárias/restritivas de direitos e a pena privativa de liberdade, pois o apenado cumpre pena em regime semiaberto, circunstância não contemplada pela tese firmada no Tema n. 1.106, do Superior Tribunal de Justiça.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.